Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-10.2021.8.11.0026
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001292-10.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ILDEMAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 705.326.051-87 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LAERCIO DE TAL (RECORRIDO), FAGNER MOREIRA DA CUNHA - CPF: 020.651.601-01 (ADVOGADO), A. P. F. DIAS - CNPJ: 31.848.217/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.: 1001292-10.2021.8.11.0026

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):
ILDEMAR DA SILVA PEREIRA

Recorrido(s):
A. P. F. DIAS e LAÉRCIO FERREIRA DIAS

Juiz Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 01/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE RECUSA INJUSTIFICADA DE VENDA DE PRODUTOS – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – PLEITO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O Recorrente alega que, no dia 23/09/2021, compareceu no estabelecimento comercial dos Recorridos, com o intuito de adquirir marmitas para seu almoço e de alguns colegas de serviço, ocasião em que foi recusada sua compra, sob a alegação de que a venda para policiais estava suspensa, isto em decorrência de ordem do proprietário, que alegou estar sofrendo perseguição destes.

Pois bem. Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

In casu, deixou o Recorrente de comprovar que, de fato, compareceu no estabelecimento comercial dos Recorridos, e que sua compra tenha sido recusada, independentemente da forma de pagamento, não se desincumbindo, destarte, do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Saliento, juntou apenas boletim de ocorrências, de onde sequer figura como vítima do fatídico.

Ademais, em sede de impugnação à contestação tem a assertiva / confissão de que realmente ocorria um fornecimento de alimentação sem um contrato prévio com o órgão e sem a garantia real ao estabelecimento, ou seja, era uma venda sem pagamento a prazo, não existindo o prévio pagamento, de forma irregular, estando o estabelecimento em sua regular atuação em busca da regularização da situação de qualquer sorte.

Ora, o boletim de ocorrências, isoladamente, é insuficiente para comprovar o alegado, na medida em que abarca apenas a versão dada por um dos envolvidos, tratando-se, assim, de documento unilateral.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT– NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO E AS LESÕES SUPORTADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO MEDIANTE REQUERIMENTO – DECLARAÇÃO UNILATERAL – INEFICÁCIA PROBATÓRIA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório (DPVAT) incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, dentre eles a origem acidentária da lesão sofrida. (TJMT, Apelação n° 1004706-73.2018.8.11.0041)

Ademais o CDC prevê a vedação à negativa de venda àqueles que se dispõe a pagar e não àqueles que querem pagar com ticket de acordo irregular e não formalizado dentro da lei perante a municipalidade, de onde, não se rejeitou a venda com o pagamento em dinheiro e sim do ticket apresentado, sendo um ticket informal que não passaria nem de longe na aprovação do crivo do TCE-MT, com a máxima certeza.

Assim, escorreita a sentença, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, as Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre a pretensão recursal, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022